Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800352-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRITO CARTAGENES, HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO, AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER ASSEMBLEIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA REALIZADA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de tutela de urgência, a superveniência de ato que implique a perda da sua finalidade enseja a prejudicialidade do recurso.

2.

Não se conhece de questão nova em sede de Agravo Interno, sob pena de supressão de instância.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800352-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO MAURO ANIJAR E OUTROS

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ALBERTO MAURO ANIJAR e outros contra decisão monocrática desta Relatoria que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por eles interposto, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Nos autos de origem relata a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que:

“1. Em 01/09/2022, o Conselho Fiscal da cooperativa Autora (CONFISC), órgão social incumbido essencialmente de exercer contínua e assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da Unimed Belém, cujos membros titulares são os réus, encaminha ao Presidente do Conselho de Administração da Unimed Belém, requerimento de convocação (Anexo I) de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com base no art. 27, §1º, do Estatuto Social, tendo apresentado ‘Relatório de motivos graves’ (Anexo II) como requisito de convocação2;

2. O indigitado Relatório especifica, como bem se vê do seu sumário (Anexo III), fatos reputados como de ‘má gestão’, que vão desde supostas ilegalidades internas, passando por questões contratuais e de obras, até limitações de produção médica e supostas desconformidades econômico-financeiras, os quais o CONFISC atribui aos membros da DIREX e, em razão disso, concluem pela pertinência de AGE para destituir os cooperados mandatários da Diretoria Executiva, sem que lhes seja assegurado o direito de defesa prévio (pág. 28 do Relatório);

3. Em 10/09/2022, nada obstante a complexidade e alta severidade (dos fatos) das acusações apresentadas no Relatório, há publicação do ato convocatório de AGE, a se realizar no dia 27.10.2022 (Anexo IV), com item único no respectivo Edital no qual se consigna, primeiramente, a apreciação daquele Relatório para, após, como condição de se avaliar a existência, pertinência e relevância de justa causa, opinar a assembleia de cooperados sobre a procedência de destituição dos membros da DIREX;

4. Em 14/10/2022, mais uma vez o Presidente do Conselho de Administração da Unimed Belém é instado acerca da ulterior AGE;

entretanto, dessa vez, a provocação é feita pelos membros da DIREX (Anexo V) que apresentaram requerimento de cancelamento da referida assembleia extraordinária amparado em Parecer Jurídico (Anexo VI) através do qual suscitaram premente violação ao devido processo legal por desrespeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, se houvesse deliberação sobre destituição de diretores em AGE, sem que houvesse processo disciplinar prévio;

5. Em 27/10/2022, ao acatar o requerimento dos membros da DIREX, em vista do alto risco de lesão a direitos fundamentais, o Presidente do Conselho de Administração promove a suspensão da AGE marcada para 27.10.2022 (Anexo VII) até que seja concluído o processo administrativo sancionador, que atualmente se encontra em trâmite regular perante o órgão da cooperativa processante - o Comitê Técnico (Anexos VIII), tudo conforme o Estatuto Social e do Regime Interno (Anexos IX) que, por delegação daquele diploma estatutário maior (Art. 83), prescreve o rito e procedimento de apuração de fatos apenáveis (nos arts. 107 a 113);

6. Em 13/12/2022, os membros do CONFISC atravessam mais um requerimento/comunicação de convocação de AGE (Anexo X), aditando ao primevo Relatório de motivos graves supostos problemas e inconsistências nos procedimentos de convocação de AGE, de exercício do contraditório e da ampla defesa, e julgamento da conduta dos membros da DIREX, sem, no entanto, discriminar quais seriam as falhas;

7. Em 19/12/2022, o Presidente do Conselho de Administração manifesta-se fundamentadamente pelo descabimento de AGE sob a pauta indicada no requerimento do CONFISC (Anexo XI), uma vez que a matéria deliberativa já possui tratamento normativo no Estatuto Social e Regimento Interno, e mesmo na Lei das Cooperativas (Lei Federal nº 5.764/71), de modo que admitir uma

AGE naqueles termos importaria em desnaturar as normas vigentes do Estatuto;

8. No último dia 10/01, irresignados, os membros do CONFISC utilizam-se arbitrariamente de prerrogativa estatutária e convocam a AGE infundada por meio de Edital (Anexo XII), reiterando os mesmos pontos de pauta desnecessários e ilícitos constantes do pedido de convocação (Anexo X):

“I – Legitimidade de convocação e confecção do Edital de Convocação (órgão convocador);

II – Momento da realização de ampla defesa e contraditório

III – Legitimidade da Assembleia Geral para julgamento e destituição de cooperados em cargos eletivos

IV- Considerando o art. 37 do estatuto social, após decididas as pautas anteriores, e concedido prazo para apresentação de defesa durante a AGE, votar a destituição da DIREX, pelos motivos contidos no relatório de motivos graves, considerando direta e imediata relação com a pauta desta AGE. (grifo nosso).”

Alegam que a convocação da Assembleia com a previsão de destituição dos administradores estaria em desacordo com o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque haveria a necessidade de conclusão da apuração.

Diante disto, requereu a concessão de medida liminar, nos seguintes termos:

(...)

Ante todo o exposto, pugna a cooperativa autora que:

a) Seja concedida a antecipação de tutela jurisdicional inaudita altera parte para anular a convocação de Assembleia Geral Extraordinária promovida pelos réus no Edital 01/2023, programada para se realizar no próximo dia 22/01/23.;

b) Seja, ao final, julgado totalmente procedente o pedido de anulação da convocação de AGE nos termos delineados na Inicial,

com confirmação da tutela de urgência, impedindo-se que os réus promovam convocação de AGE com item de destituição dos membros da Diretoria Executiva da Unimed Belém antes de concluído o processo administrativo disciplinar.;

(...)

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 7ª Vara Cível que se declarou suspeito (Id. 84923014), sendo os autos redistribuído ao seu sucessor.

A decisão Agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Assim sendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para suspender a convocação de Assembleia Geral Extraordinária promovida pelos réus no Edital 01/2023, programada para se realizar no próximo dia 22/01/23. Sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo da desobediência.

Por fim, ainda que a autora já tenha se mostrado favorável ou não neste sentido, para evitar uma infrutífera audiência conciliatória, protelando o processo, informem as requeridas desde já se possuem interesse na conciliação no prazo de 05 (cinco) dias, se assim ambas optarem, fiquem cientes de que o prazo da contestação será aberto da data da realização da respectiva audiência.

Ademais, cite-se o réu para contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia nos termos da legislação processual.

Cite-se. Intime-se e Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz(a) da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformados os Réus recorrem a esta instância alegando que a decisão recorrida merece ser reformada sob os seguintes fundamentos:

1. A violação ao princípio da prevenção, por já tramitar demanda versando sobre a convocação da Assembleia Geral, a saber: a Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente com objeto de obrigação de fazer nº. 0801700-78.2023.8.14.0301 e o Agravo de Instrumento n. 0800246-93.2023.8.14.0000.

2. Ausência de fundamentação, se limitando a mencionar trechos desconexos com o caso concreto, sem discriminar, mesmo que de forma preliminar, quais documentos serviram para embasar a cognição acerca da antecipação de tutela.

3. Ilegitimidade ativa da empresa na defesa dos sócios administradores.

Ao final, pedem a concessão de liminar nos seguintes termos:

(...)

6 - DOS PEDIDOS

a) Seja o presente recurso recebido, processado, conhecido e apreciado (art. 1.015 e ss. do CPC/2015), para que, deferindo o seu conhecimento, seja de imediato, antes mesmo da oitiva da parte adversa, concedida tutela recursal antecipada, COM URGÊNCIA, atribuindo efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, tendo em vista os requisitos autorizadores (periculum in mora e fumus bonis iuris), para:

a.1) tornar sem efeito a decisão recorrida até o exaurimento do mérito do presente recurso em decisão colegiada;

a.2) suspender o curso da ação em 1º grau até o julgamento do mérito do presente recurso, destacadamente quanto ao pedido de extinção sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial;

(...)

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (ID 12354342), pugnando pela reforma da decisão. Em suas razões, apontam, preliminarmente, a existência de conexão do processo de origem ao de nº 0801700-78.2023.8.14.0301, que estaria em trâmite na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, cujo juízo até já teria proferido decisão.

No mérito, aponta a ausência de fundamentação da decisão recorrida, em ampla violação aos arts. 489, § 1º, incisos I, II e III do CPC, não havendo, em tese, identidade entre o substrato fático e jurídico do caso com o teor da decisão, que não teria indicado os documentos que a embasaram.

Aponta a legitimidade do Conselho Fiscal para convocar a Assembleia Geral Extraordinária-AGE por haver representação massiva dos cooperados. Além disso, aduz ser contrassenso que a sociedade empresarial pleiteie a nulidade de um ato que aproveitaria a si mesma, cabendo tão somente aos cooperados o requerimento de suspensão da convocação, havendo vício na petição inicial a ensejar o seu indeferimento.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a realização iminente da AGE que teria sido marcada para o dia 22/01/2023, o que seria a vontade dos cooperados e a melhor solução para as controvérsias existentes na cooperativa e para o atendimento do seu fim social.

A Unimed Belém apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 12362329), por meio das quais requer a manutenção da decisão. Aponta a inexistência de prevenção do juízo por entender que os processos possuem causa de pedir e pedidos diversos, já que no primeiro processo os requerentes pugnam pelo pagamento integral das despesas para a realização da AGE, enquanto que o processo de origem do presente agravo pauta-se no pedido de suspensão da AGE, não havendo risco de decisões conflitantes.

Além dos mais, aponta que o processo foi distribuído em plantão judiciário, não havendo até o dia útil seguinte prevenção de qualquer juízo. Afirma a correta fundamentação da decisão interlocutória por parte do juízo de primeiro grau e a legitimidade das partes para atuar no feito, tanto ativa quanto passivamente.

Ao receber o recurso, a Desembargadora Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 12361189):

1. Reconhecer a continência e determinar, a IMEDIATA, remessa da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) COM PEDIDO LIMINAR INIBITÓRIO DE CANCELAMENTO DA SESSÃO n. 0801681-72.2023.8.14.0301 ao Juízo da 12ª Vara Cível de Belém, para ser reunida com a Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente com objeto de obrigação de fazer nº. 0801700-78.2023.8.14.0301.

2. Sobrestar os efeitos da decisão recorrida, com relação ao impeditivo de realização da Assembleia Geral, nos termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0800246-93.2023.8.14.0000.

Os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial, oportunidade em requereu a intimação das partes acerca do interesse no prosseguimento do feito, considerando que a Assembleia Geral Extraordinária já teria ocorrido em 22/01/2023, havendo a destituição da Diretoria Executiva Anterior (ID 12402306).

Alberto Mauro Anijar e Outros interpuseram recurso de Agravo Interno (ID 12898868), pugnando pela reforma da decisão proferida pela d. Desembargadora Relatora, que teria realizado o desvirtuamento dos termos de autorização da AGE, causando graves prejuízos aos recorrentes.

Aduz que a decisão proferida serviu como um salvo conduto para a prática de atos ilegais pelo Conselho Fiscal, incluindo a destituição dos membros da DIREX, havendo, em tese, a punição sumária dos membros da Diretoria.

Ao final, reforça a inexistência de prevenção do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital e requer a suspensão da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora.

A Unimed Belém apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 14292372), pugnando pela extinção do recurso pela perda do objeto, considerando ter peticionado em 1º grau pleiteando pela desistência da ação principal.

No Id. 15005019, o Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso e a extinção da ação principal, em decorrência da desistência da ação.

Em 08/08/2023, ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE que não concordam com a desistência da Ação Principal, na forma do Art. 485 §4º do CPC.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) COM PEDIDO LIMINAR INIBITÓRIO DE CANCELAMENTO DA SESSÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CONVOCAÇÃO DO ATO. ASSEMBLEIA REALIZADA. DELIBERAÇÃO DA DESTITUIÇÃO DA DIRETORIA APROVADA PELOS PRESENTES. ATO POSTERIOR QUE CONVOCOU ELEIÇÕES E ELEGEU NOVA DIRETORIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

Inconformados ALBERTO MAURO ANIJAR, ANTONIO DELDUQUE DE ARAÚJO TRAVESSA, ELAINE AUGUSTA DAS NEVES FIGUEIREDO, ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA MORAIS LEITE interpusera AGRAVO INTERNO (id. 17389284)

Alegam que, embora a realização da AGE, os Agravantes sustentam que a mesma ocorreu eivada de vícios, especialmente pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ensejaria a sua nulidade.

Dizem que a decisão desta Relatora, ao atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, possibilitou a realização da assembleia e, consequentemente, a concretização dos vícios apontados.

Aduzem que a posterior eleição de novos membros para o Conselho Fiscal, em AGE realizada em 04/03/2023, não convalida a nulidade da assembleia anterior e que a ação principal, mesmo após a desistência da autora, deveria ter seu prosseguimento, nos termos do art. 485, §4º, do CPC.

Sustentam, por fim, que a decisão agravada está eivada de vícios, em especial por estar baseada em premissas fáticas equivocadas.

Requerem a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a inclusão do feito em pauta de julgamento pelo colegiado, com admissão de sustentação oral.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18010086.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

De acordo com a narrativa da inicial, a convocação expedida pelo Conselho Fiscal da cooperativa Autora (CONFISC) buscava apresentar o ‘Relatório de motivos graves’, com base no art. 27, §1º, do Estatuto Social.

Apresentado o Relatório, os presentes passaram a deliberar sobre a destituição da Diretoria Executiva, o que foi aprovada a maioria (Id. 85961085, da Ação n. 0804610-78.2023.8.14.0301).

Ato contínuo, em 25.03.2023, os cooperados elegeram NOVA DIRETORIA (Id. 93313324, da Ação n. 0804610-78.2023.8.14.0301).

Dispõe a norma do art. 493 do CPC, verbis :

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença."

A jurisprudência, por sua vez, é assente no entendimento de que:
"... a sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, devendo o juiz levar em consideração o fato superveniente"
(RSTJ 140/386).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu que: "A perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso" (RMS 19.055 - 1a Turma Relator Min. TEORI ZAVASCKI J. em 09.05.2006).

Assim, considerando que a discussão travada no presente recurso se refere, apenas,
sobre a convocação do ato
, não há mais utilidade prática para o provimento jurisdicional pretendido porque a ação perdeu seu objeto.

Desta forma, encerrado o mandato da Diretoria Executiva por decisão Assembleia de Cooperados (22.01.2023) com a eleição de novos representantes (25.03.2023)
SEM QUE TENHA A SUA VALIDADE IMPUGNADA
, não há mais utilidade prática para o provimento jurisdicional pretendido porque a ação perdeu seu objeto.

Neste sentido, cito precedentes:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL DE ELEIÇÃO DE SÍNDICO - SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO - ELEIÇÃO DE NOVO SÍNDICO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NO REQUISITO UTILIDADE DO PROVIMENTO - PEDIDO ISOLADO DE ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA SEM OUTROS PEDIDOS DECORRENTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO. - Na hipótese em que o único objeto da lide é o de anulação de assembleia condominial que elegeu novo síndico, deve ser confirmada a decisão que concluiu pela perda superveniente do interesse de agir, no requisito utilidade, quando, no curso do processo, sobreveio outra eleição em nova assembleia independente e que não teve sua validade impugnada - O princípio da causalidade preceitua que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes e, nos termos do art. 85, § 10, do CP: "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo" - Primeiro e segundo recursos providos. Terceiro recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10000181250028002 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. Pretensão de declaração de nulidade de assembleia geral extraordinária. Sentença de extinção por perda superveniente do objeto. Apelo da autora. Ratificação posterior por assembleia cuja regularidade não foi impugnada especificamente. Questões debatidas na reunião que se pretende anular foram ratificadas por nova deliberação da massa condominial, sobressaindo a perda superveniente do objeto da ação sendo de rigor a extinção do feito sem julgamento do mérito. Majoração dos honorários advocatícios. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10517075420188260100 SP 1051707-54.2018.8.26.0100, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 29/08/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2020)

Apelação. Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial c./c pedido de tutela antecipada promovida por síndico destituído do cargo por assembleia convocada pelos próprios condôminos (10/10/2019). Pedido reconvencional do condomínio visando a anulação da assembleia geral extraordinária convocada poucos dias depois (26/11/2019), que novamente elegeu o anterior síndico destituído para o cargo. Sentença de extinção da ação principal em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da condômina Rosana, julgando, ainda, extinto o pedido reconvencional com relação ao reconvindo Washigton e procedente com relação ao condomínio, para declarar nula a assembleia de 26/11/2019. Recurso de apelação apresentado pelo Condomínio reconvindo prejudicado. Síndico eleito que cumpriu integralmente o mandato do biênio 2019/2021. Necessidade de convocação de assembleia para eleição de novo síndico. Perda superveniente do objeto recursal. Ausência de utilidade prática do provimento buscado pelo condomínio. Perda superveniente do objeto restando prejudicado o recurso interposto, por falta de interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AC: 10088866120198260565 SP 1008886-61.2019.8.26.0565, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 07/02/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA EM RAZÃO DO TÉRMINO DO MANDATO DO SÍNDICO DESTITUÍDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se no curso da lide o mandato do síndico/autor teve seu termo final de vigência, de modo a tornar desnecessária a apreciação judicial a respeito de eventual irregularidade da assembleia que o destituiu, a ação perdeu seu objeto, pelo que era de ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(TJ-SP - AC: 10010560620218260361 SP 1001056-06.2021.8.26.0361, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

AÇAO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE ELEIÇÃO DE NÃO CONDÔMINO PARA O CARGO DE SÍNDICO. REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLÉIA UM ANO APÓS FATO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. A despeito de eventual discussão a respeito da possibilidade de eleição de não condômino para o cargo de síndico, questão esta que atualmente restaria superada pelo artigo 1.347 do novo Código Civil, o fato é que, tendo sido realizada assembléia posterior àquela que se pretende anular, é claro que o ato que se pretende anular não mais tem efeitos jurídicos ou práticos, posto que superado por outros supervenientes, perdeu o objeto a presente ação que pretendia sua anulação. Extinção do feito, sem julgamento de mérito. Art. 267, VI do CPC. Recurso desprovido. 0043242-05.2003.8.19.0000 (2003.001.15997) – APELACAO - DES. BINATO DE CASTRO - Julgamento: 26/08/2003 - DECIMA SEGUNDA CÂMARA CIVEL

Finalmente, corroborado a isto, consta pedido de desistência formulado pela UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Destarte, se impunha o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A alegação de premissas fáticas equivocadas se baseia na afirmação de que esta Desembargadora teria ignorado a impugnação à AGE realizada em 04/03/2023. Ocorre que a referida assembleia não era objeto da tutela de urgência deferida em primeiro grau, a qual se limitava à suspensão da AGE designada para 22/01/2023.

Sob a arguição venire contra factum proprium, por sua vez, não se sustenta, pois a decisão agravada, embora tenha feito menção ao parecer ministerial, fundamentou-se em seus próprios argumentos para reconhecer a prejudicialidade do recurso, o que não configura conduta contraditória.

Por fim, os erros materiais apontados pelos Agravantes, ainda que existentes, não possuem o condão de infirmar o teor da decisão, a qual se encontra devidamente fundamentada.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2024